Tribunal: TJES
Processo: 0002192-20.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002192-20.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HANIEL REZENDE ASSIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002192-20.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HANIEL REZENDE ASSIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTINUIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. SÚMULA 659 DO STJ. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO

I. CASO EM EXAME

O réu foi condenado pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES à pena de 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006) e ameaça (art. 147 do Código Penal), ambos em contexto de violência doméstica.

A defesa interpôs apelação criminal, restringindo sua insurgência à fração de aumento da pena relativa à continuidade delitiva aplicada ao delito de ameaça, sustentando que a elevação da pena em 2/3 foi indevida, à luz da Súmula 659 do STJ, por se tratar de apenas duas condutas típicas.

O Ministério Público, tanto em 1º quanto em 2º grau, manifestou-se pelo provimento do recurso, exclusivamente para readequar a fração de aumento da pena, mantendo-se a sentença nos demais aspectos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é válida a aplicação da fração de 2/3 (dois terços) para aumento da pena com base na continuidade delitiva, quando reconhecida apenas a prática de duas condutas típicas de ameaça, à luz da Súmula 659 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A sentença reconheceu a prática de duas infrações penais da mesma espécie (ameaça), aplicando a fração de 2/3 com base no art. 71 do Código Penal, sem fundamentação concreta e individualizada.

6. A Súmula 659 do STJ estabelece que, sendo duas as infrações reconhecidas, a fração de aumento deve ser fixada em 1/6, salvo fundamentação idônea que justifique fração superior.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a exasperação da pena por continuidade delitiva deve observar os limites fixados no verbete sumular, não podendo o julgador majorar a pena além da fração mínima sem motivação específica.

8. A ausência de fundamentação idônea para a majoração superior afronta os princípios da legalidade e da motivação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX), ensejando a reforma parcial da sentença para adequação da dosimetria da pena ao teor da Súmula 659 do STJ.

9. Redimensionada a fração de aumento de 2/3 para 1/6, a pena pelo crime de ameaça foi fixada em 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção. Somada à pena de 3 (três) meses de detenção pelo crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha, resulta a pena definitiva de 4 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, mantido o regime inicial aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a fração de aumento aplicada ao crime de ameaça, com base na Súmula 659 do STJ, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento: A fração de aumento da pena com base na continuidade delitiva (art. 71 do CP), quando reconhecidas apenas duas condutas típicas, deve ser fixada em 1/6, conforme dispõe a Súmula 659 do STJ, salvo fundamentação concreta e idônea em sentido diverso.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 93, inciso IX; Código Penal, arts. 61, II, “f”, 69 e 71; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 659 do Superior Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Haniel Rezende Assis, contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que o condenou à pena de 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática dos crimes tipificados no art. 24-A da Lei 11.340/2006 e art. 147 do Código Penal, na forma da Lei Maria da Penha.

Inconformada com a sentença, a defesa técnica do réu interpôs recurso de apelação, não questionando a condenação em si, mas insurgindo-se contra a fração de aumento da pena aplicada, com base no art. 71 do Código Penal.

Alega, em síntese, que o juízo a quo incorreu em
error in judicando,
ao aplicar a fração máxima de 2/3, para o reconhecimento da continuidade delitiva, tendo em vista que o próprio decisum reconhece a prática de apenas duas condutas típicas de ameaça, o que, segundo a defesa, atrai a aplicação da fração mínima de 1/6, conforme disposto na Súmula 659 do Superior Tribunal de Justiça, requerendo, assim, a reforma da sentença, exclusivamente, para fins de readequação da dosimetria da pena imposta.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, manifestou-se pelo provimento do pleito recursal.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça, que, por meio do parecer do 8º Procurador de Justiça Especial, Dr. Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, também opinou pelo provimento do recurso defensivo, nos mesmos termos do Ministério Público de 1º grau, exclusivamente, para readequar a fração de aumento aplicada ao crime de ameaça, com base na Súmula 659 do STJ, mantendo-se a sentença nos demais aspectos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002192-20.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HANIEL REZENDE ASSIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por Haniel Rezende Assis, irresignado com a sentença que lhe impôs a pena de 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006, e de ameaça, tipificado no art. 147 do Código Penal, ambos praticados em contexto de violência doméstica contra mulher.

Consta dos autos que o Ministério Público denunciou o apelante pela prática dos referidos crimes, sob a alegação de que, no dia 20 de setembro de 2024, ele teria descumprido medida protetiva de urgência, deferida em favor de sua ex-companheira, aproximando-se da residência desta e, no local, proferido diversas ameaças, inclusive de morte, na presença dos filhos do casal, utilizando-se ainda de um pedaço de paralelepípedo, além de retirar os filhos da van escolar mediante força.

A materialidade e a autoria restaram reconhecidas pelo juízo sentenciante, com base nos depoimentos da vítima, de testemunhas e demais elementos constantes dos autos.

A controvérsia recursal, conforme delineado nas razões defensivas, restringe-se à dosimetria da pena aplicada ao delito de ameaça, especificamente, quanto à fração de aumento decorrente do reconhecimento da continuidade delitiva.

Sustenta a defesa que houve
error in judicando,
no ponto em que o juízo sentenciante, ao reconhecer a prática de duas infrações penais da mesma espécie, fixou a fração de 2/3 (dois terços), o que, segundo alega, afrontaria a Súmula 659 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece como parâmetro a fração de 1/6 (um sexto) para duas condutas típicas.

Passando ao exame do pedido, observa-se que a sentença, ao analisar o crime de ameaça, reconheceu como causas agravantes a incidência do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, pela prática de violência contra mulher em contexto doméstico, e, ao final, aplicou o aumento de pena pelo art. 71 do Código Penal, sob o fundamento da continuidade delitiva, fixando a fração em 2/3 com a seguinte fundamentação:

“Vislumbro uma causa de aumento de pena, qual seja, a continuidade delitiva (art. 71, do CP – 02 vezes), motivo pelo qual majoro a pena em 2/3 e fixo a pena em 02 meses e 15 dias de detenção”.

A própria fundamentação da sentença, como se vê, admite, expressamente, que as condutas típicas de ameaça foram praticadas em duas ocasiões distintas, sendo este o número de infrações que embasou o reconhecimento da continuidade delitiva.

Neste cenário, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sintetizada na Súmula 659, é clara ao estabelecer que, sendo duas as infrações reconhecidas, a fração de aumento deve ser de 1/6.

A aplicação de fração superior à prevista pelo verbete sumular exige, para sua validade, fundamentação concreta e circunstanciada que demonstre peculiar gravidade, ou maior reiteração, o que, no caso, não foi apresentado na sentença.

Importa destacar que, ainda que o juízo de origem tenha se valido de passagens da narrativa dos fatos, para concluir pela severidade da conduta, nenhum elemento foi individualizado ou invocado como justificativa para a aplicação da fração máxima.

Ao contrário, a sentença, embora bastante detalhada na análise do mérito e no reconhecimento da culpabilidade, limitou-se a mencionar genericamente a incidência da continuidade delitiva com base em duas condutas, sem articular qualquer motivo jurídico que justificasse a elevação da pena em 2/3.

A ausência de fundamentação específica para exasperação da pena, em fração superior à prevista na súmula, fere o princípio da legalidade, bem como o dever de motivação das decisões judiciais, previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do STJ tem reiteradamente afirmado que, à míngua de motivação concreta, a fração de aumento por crime continuado, deve observar os marcos fixados na Súmula 659.

Dessa forma, acolho o pedido da defesa, por reconhecer excesso na fração de aumento aplicada ao delito de ameaça.

Redimensiono, portanto, a fração de aumento de 2/3 para 1/6, nos termos da Súmula 659 do STJ, com o consequente redimensionamento da pena.

Na sentença, a pena-base do crime de ameaça foi fixada em 01 (um) mês de detenção, acrescida de 15 (quinze) dias em razão da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal.

Sobre esse total de 01 mês e 15 dias, deve incidir agora o aumento de 1/6, razão pela qual fixo a pena em 1 mês e 22 dias de detenção.

Mantida a pena de 03 (três) meses de detenção pelo crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/2006), aplica-se a regra do concurso material (art. 69 do Código Penal), totalizando pena privativa de liberdade definitiva de 04 meses e 22 dias de detenção.

Mantenho os demais termos da sentença proferida.

Assim, dou parcial provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
.